Tribunal: TJES
Processo: 5001384-38.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001384-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDERLY DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001384-38.2024.8.08.0012

RECTE.:
BANCO BMG SA

RECDA.: VALDERLY DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9303790. Contrarrazões no Id. 9303794, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9303790),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. O pedido formulado em contrarrazões de adequação do dano material não deve ser conhecido, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9303780), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 72548090 e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, convalidando os efeitos da tutela deferida anteriormente, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. b) condenar o requerido na restituição simples de R$ 1.760,00 (referente aos descontos realizados nos períodos de outubro/2021 a junho/2024), bem como dos valores descontados durante o curso do processo, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação, de acordo com os índices aplicados pela CGJ-ES; e c) condenar o réu a pagar R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Autoriza-se a compensação no valor de R$1.170,40. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado c/c danos morais e repetição de indébito em dobro com pedido de tutela antecipada sob argumento de que a parte autora verificou em seu extrato um cartão de crédito consignado feito pela Requerida, mas que nunca o contratou. Além disso, o referido cartão é muito mais oneroso do que um empréstimo comum. Requereu declaração de inexistência do débito, devolução em dobro e danos morais de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

É fato incontroverso que houve uma relação jurídica entre as partes acerca de um empréstimo no ano de 2021, bem como verifico que é incontroverso que o Recorrente disponibilizou crédito em favor da parte Recorrida.

A controversa nessa lide versa sobre a modalidade de contratação, sendo assim, o ponto controvertido da demanda gira em torno de apurar a existência de falha na prestação de serviço por parte da ré/recorrente, e consequentemente verificar a existência de dano moral.

Corriqueiro tem sido a prática das financeiras, em que o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Considerando as peculiaridades do serviço, torna-se ainda mais necessário que fornecedor cientifique o consumidor de todos os pontos relevantes do contrato e das obrigações a serem assumidas no pacto, possibilitando que ele possa fazer escolhas seguras e congruentes com seus desejos e necessidades.

Destarte, que é ônus do Requerido, demonstrar que a parte Autora solicitou e contratou o empréstimo por meio do cartão de crédito consignando, ou comprovar que satisfatoriamente informou adequadamente à parte Autora características do serviço peculiar e diferenciado oferecido, qual seja de Cartão de Crédito Consignado.

No entanto, o Requerido não esclarece no que consiste um cartão de crédito consignado, a incidência de juros muito superiores aos aplicados em um empréstimo comum, muito menos que os descontos corresponderão apenas à reserva de margem consignável dos vencimentos da Requerente, fazendo com que o remanescente seja refinanciado mês a mês.

Assim, da análise minuciosa dos autos, entendo que não deve prosperar a alegação do banco recorrente de que a parte recorrida teve as informações de forma clara, no momento da contratação, quanto ao empréstimo vinculado ao Cartão de Crédito, isso é, cartão de crédito consignado, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras (faturas no Id. 9303772).

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o consumidor conhecia das bases contratuais, pois o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidenciada a hipossuficiência técnica deste, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação e banco não passou as orientações e informações de forma clara e adequadas quanto ao empréstimo contraído, como prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a parte autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência do recorrido acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para o consumidor, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores. Assim, nota-se que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e, por essa razão e pelas outras supramencionadas,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente motivos pelos quais voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/Réu, assim como pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, da devolução dos valores descontados, da obrigação de fazer e também pela compensação de R$ 1.170,40.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu contracheque, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, até porque se este não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)